Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO PEDIDO. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. O acórdão embargado não se manifestou sobre a multa diária aplicada pelo Juízo de origem em razão do descumprimento da decisão em que foi determinado o restabelecimento do plano de saúde pela embargada, razão pela qual a omissão deve ser suprida. Considerando-se que foi regular o desligamento dos autores/embargantes do plano de saúde, em decorrência da falta de pagamento de mensalidades, não é devida a imposição de multa diária por eventual demora no cumprimento da decisão liminar deferida initio litis. Não obstante o acórdão embargado tenha reconhecido que o cancelamento do contrato firmado entre as partes mostra-se abusivo e contrário à função social dos planos de assistência à saúde, diante da inadimplência de uma única mensalidade, restou esclarecido que o seu pagamento deve ser regularizado, para que não haja comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde.